Tribunal: TJDFT
Processo: 0036209-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036209-40.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONDOMINIO CENTRO MEDICO HOSPITALAR ANCHIETA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de pagamento do presente precatório formulado pelo credor CONDOMÍNIO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR ANCHIETA (ID 21206594). Como cediço, o pagamento dos precatórios é feito em ordem cronológica de apresentação/autuação. Segundo consta, ainda não há previsão de quitação da requisição em exame. Ressalto, por oportuno, que o credor poderá acompanhar sua posição na ordem cronológica de pagamento através site do TJDF no endereço https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/pagamento-de-precatorios. Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto